Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara/MT, que, nos autos da Ação de busca e apreensão com pedido de liminar n.o 1027666-18.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de PAULO LAMEU DA ROCHA, determinou, após o cumprimento da liminar, a citação do requerido para purgar a mora no prazo de 05 dias.
O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.
Sustenta que o Juízo a quo determinou que o prazo para defesa e para purga do débito, que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Dec.-Lei no 911/69, contam-se, respectivamente, a partir da juntada do mandado e da citação do réu e não da execução da liminar.
Assevera que no artigo 3o, §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) e 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.
Consigna que “o despacho que determinou a citação do Réu para que ele possa purgar a mora é ilegal.”
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para revogar a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para purgar a mora e apresentar defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico em parte como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido somente no que tange ao termo inicial para purgar a mora, sendo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA DAS PARCELAS VENCIDAS E A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DECRETO-LEI No. 911/69 - PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
Segundo o §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911, de 1969, para que o devedor fiduciante tenha o bem restituído livre de ônus poderá (deverá), no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
O pedido do devedor para pagar quantia referente ao somatório das parcelas vencidas vai de encontro com o que determina a legislação de regência.
No caso, o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial foi de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao reclamado pela credora para pagamento integral do débito, o que evidência contrariedade ao Decreto-Lei 911/69 e ao próprio instituto da purgação da mora.
(N.U 1017273-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)
Em relação ao termo inicial do prazo para contestar, se denota que inexiste situação que demande sua apreciação nesta sede de cognição sumária, uma vez que o agravado já apresentou petição nos autos na origem, que o Juízo a quo identificou como sendo matérias relativas à defesa (ID. 64400726 – autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, defiro parcialmente o almejado efeito ativo, para estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, para a purgação da mora.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Proceda-se a inclusão do patrono do agravado nos autos, vez que apesar de ausência de formalização da citação da origem, este já conta com procurador constituído naquele feito (ID. 64400734 – autos de origem), deixando o agravante de informar, quando da interposição deste recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator